Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-07.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS COM CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em analisar se o negócio jurídico discutido pelas partes foi efetivamente celebrado pelo apelante e se deve ser declarado inexistente.
2. Há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, inclusive o seu art. 6o, VIII, que estabelece a inversão do ônus da prova neste tipo de negócio jurídico, diante da hipossuficiência do consumidor frente à instituição financeira.
3. Do cotejo das informações lançadas pela Instituição Financeira e as provas por ela carreados aos autos, verifica-se que os documentos não se prestam a comprovar que o consumidor celebrou o contrato ora discutido.
4. Na cédula de Crédito Bancário discutida nos autos consta que a taxa de juros é de 2,14% a.m. (dois vírgula quatorze por cento ao mês), o que viola o contido na Instrução Normativa INSS no 28/2008, responsável por regulamentar os descontos em folha de titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social (Lei n° 10.820/2003), o que, por si só, tem (teria) o condão de invalidar o contrato, caso existente.
5. Na hipótese, é indiscutível a hipossuficiência do consumidor, que não tem meios para provar a inexistência do contrato. E, considerando ainda a sua vulnerabilidade em razão da idade avançada (72 anos), se mostra duvidoso a sua habilidade para operar todo o procedimento tecnológico a fim de contratar o empréstimo ora discutido.
6. No caso, o dano moral está caracterizado pela atuação imprudente do apelado, consubstanciada em não diligenciar quando da concessão do empréstimo sem solicitação do autor, o que causou lesão a este, em face do evidente abalo emocional a que foi exposto, sendo patente o dever de indenizar.
7. Deu-se provimento ao recurso.